Tribunal: TCU
Processo: 035.733/2020-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-04-15
Data de publicação: 2025-04-16

Ementa:
Recurso de reconsideração em tomada de contas especial interposto por Diana Quintella de Macedo Soares e Silva, Eduardo Diniz França Santana, Fabiano Daher Ribeiro, Flavia Santopietro Pousa Machado, Florence Vidal Perfeito, Francisco José Pereira Lopes, Jaff da Silva Lopes..

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que cuidam de recursos de reconsideração interpostos por Florence Vidal Perfeito, Jaff da Silva Lopes, Fabiano Daher Ribeiro, Francisco José Pereira Lopes, Diana Quintella de Macedo Soares e Silva, Eduardo Diniz França Santana e Flávia Cardoso Santopietro, contra o Acórdão 7046/2023-TCU-Segunda Câmara (Relator: Ministro Vital do Rêgo). ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. com fundamento nos arts. 32, inciso I, e 33 da Lei 8.443/92 e nos arts. 277, inciso I, e 285 do RI/TCU, conhecer dos recursos de reconsideração interpostos Florence Vidal Perfeito, Jaff da Silva Lopes, Fabiano Daher Ribeiro, Francisco José Pereira Lopes, Diana Quintella de Macedo Soares e Silva, Eduardo Diniz França Santana e Flávia Cardoso Santopietro para, no mérito, dar-lhes provimento; 9.2. com fulcro no art. 281 do RI/TCU, estender os efeitos da presente decisão para os responsáveis Erica Lydia de Freitas Bittencourt e Jaci Berriel Ferreira; 9.3. excluir dos itens 9.1 e 9.2 do Acórdão 7577/2023-TCU-Segunda Câmara os responsáveis Florence Vidal Perfeito, Jaff da Silva Lopes, Fabiano Daher Ribeiro, Francisco José Pereira Lopes, Diana Quintella de Macedo Soares e Silva, Eduardo Diniz França Santana, Flávia Cardoso Santopietro, Erica Lydia de Freitas Bittencourt e Jaci Berriel Ferreira; 9.4. com fundamento nos arts. 16, inciso II, 18 e 23, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 208 e 214, inciso II, do Regimento Interno do TCU, julgar regulares com ressalva, dando-lhes quitação, as contas dos responsáveis Florence Vidal Perfeito, Jaff da Silva Lopes, Fabiano Daher Ribeiro, Francisco José Pereira Lopes, Diana Quintella de Macedo Soares e Silva, Eduardo Diniz França Santana, Flávia Cardoso Santopietro, Erica Lydia de Freitas Bittencourt e Jaci Berriel Ferreira; 9.5. dar ciência sobre o presente Acórdão aos recorrentes, informando que a presente deliberação, acompanhada do Relatório e do Voto que a fundamenta, está disponível para a consulta no endereço www.tcu.gov.br/acordaos.